Tribunal: TJSP
Processo: 2043570-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2043570-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante JOSÉ
APOLINÁRIO DE MIRANDA, é embargado MOACIR CARMO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043570-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.025
2
COMARCA DE DIADEMA 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: JOSÉ APOLINÁRIO DE MIRANDA (exequente, agravante)
EMBARGADO: MOACIR CARMO DE SOUZA (executado, agravado)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 38.025
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls. 49/50
que, segundo o embargante, reclama suprimento (pontos de omissão e
contradição), suscitando, malferidos, preceitos do artigo 833, IV e §2o, do Código
de Processo Civil e artigo 1o, §1o, da Lei no 10.820/30.
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 20).
FUNDAMENTAÇÃO
Conforme
ressaltado
no
acórdão
embargado,
à
consideração de proventos de aposentadoria, a impenhorabilidade resulta da
norma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer
dado palpável de que tais verbas, com atributo alimentar, de fato não seriam
necessárias ao sustento do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043570-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.025
3
E, ainda que o crédito do agravante também esteja
revestido de atributo alimentar (honorários de advogado), conferindo-lhe
preferência satisfativa, todavia não autoriza excutir patrimônio, aqui impenhorável.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator